Tribunal: TJBA
Processo: 8063657-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063657-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE IRARA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. DISCUSSÃO A ENSEJAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. TÍTULO PRISIONAL. TESE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO. EMBASAMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM
DENEGADA.

I-
Ainda que não seja o
habeas corpus
meio adequado à discussão exauriente da autoria delitiva, registra-se no feito descritivo pormenorizado da conduta do Paciente, estampada por sua prisão em flagrante em posse de substâncias indicativas da traficância de entorpecentes proscritos.

Gize-se que a situação flagrancial se materializou a partir de abordagem aparentemente válida, eis que, conforme os depoimentos dos policiais em sede policial, os agentes, durante patrulhamento de rotina, observaram os indivíduos Jackson Suzart Azevedo e Daniel de Jesus Melo em pé diante de um terreno baldio.

Relataram, ainda, que, ao perceberem a aproximação da viatura, os referidos indivíduos empreenderam fuga para o interior do terreno. Diante disso, os policiais ingressaram no local em perseguição, logrando flagrar Daniel de Jesus Melo portando uma sacola preta contendo todo o material posteriormente apreendido.

Portanto, não se pode inferir qualquer fragilidade acerca dos elementos
indiciários
que apontam para autoria delitiva do Paciente, sendo, ao revés, firme a convicção acerca do
fumus commissi delicti,
especialmente diante da impossibilidade de ampla discussão do tema em sede de
habeas corpus
.

Em assim sendo, do que se extrai da dinâmica diligencial estampada no feito, na perspectiva de análise compatível com o
habeas corpus
,
n
ão se cuidou, como pretende ver reconhecido a impetração, de arbitrária
busca pessoal.

As circunstâncias dos fatos, portanto, em nada convergem para a ocorrência de nulidades ou abusos.

II-
Por outro lado, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo considerou a necessidade de preservação da ordem pública, em face da periculosidade concreta do Paciente
.

Com efeito, como registrado na transcrição do édito, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo, a par de considerar a inequívoca presença do
fumus commissi delicti
, diante do arcabouço probatório prefacialmente colhido, foi expresso ao utilizar como fundamento para o decreto prisional a necessidade de preservação da ordem pública.

prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de proteção da ordem pública, considerando: a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, que incluíam maconha, cocaína, e ecstasy, evidenciando um possível esquema de tráfico em escala relevante; a apreensão de instrumentos típicos do comércio de entorpecentes, como balanças de precisão e embalagens, reforçando a finalidade de comercialização e a gravidade concreta do crime.

As medidas previstas no art. 319 do CPP (como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar) não seriam eficazes no caso.

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
RDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8063657-22.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
DANIEL DE JESUS MELO
e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da
Vara Criminal Comarca de
Irará.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa parte,
denegar
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA